Tribunal: TJDFT
Processo: 0728107-14.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728107-14.2018.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: GERTI EGLER DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. VALOR INCONTROVERSO. SALDO REMANESCENTE. MULTA. HONORÁRIOS. CABIMENTO. REDISCUSSÃO. MATÉRIA. OBJETO. ANTERIOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. LEGITIMIDADE CONCORRENTE. PARTE. ADVOGADO. 1. Nos termos do artigo 523, §§ 1° e 2°, do Código de Processo Civil, não ocorrendo o pagamento voluntário do saldo remanescente, o débito exequendo será acrescido de multa e de honorários advocatícios. 2. Além da impossibilidade de rompimento dos limites objetivos da coisa julgada, é impossível a rediscussão de matéria, objeto de anterior agravo de instrumento, pois alcançada pela preclusão consumativa. 3. Há legitimidade concorrente entre parte e seu advogado, para execução dos honorários advocatícios sucumbenciais, a qual, a teor do artigo 24, § 1°, da Lei n.° 8.906/94, pode ser promovida nos mesmos autos em que fixados. 4. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 926 e 927, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, discorrendo acerca da soberania das decisões em sede de recursos repetitivos do STJ. Entende que, no caso em debate, houve afronta ao recurso repetitivo vinculado ao tema 955 da Corte Superior. Pede seja determinada a adequação do cálculo pericial, incluindo a recomposição da reserva matemática; b) artigos 7o, 8o, 9o, 10, 523, §1o, todos do Código de Processo Civil e 884 a 886, todos do Código Civil, defendendo o não cabimento da aplicação da multa e honorários do artigo 523, §1o, do CPC. Entende que deve ser observada a ordem cronológica das publicações das decisões nos autos e que haja intimação válida para que a PREVI providencie o pagamento do saldo remanescente, sob pena de cerceamento de defesa e enriquecimento ilícito da exequente. Acrescenta que o artigo 10 do CPC veda a decisão surpresa; c) artigo 1.036 do Código de Processo Civil, requerendo seja condicionada a revisão dos benefícios de complementação de aposentadoria à previsão regulamentar e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas, com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pleiteia a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos do artigo 81 do CPC. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 926 e 927, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, “pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). No mesmo sentido, veja-se o AgInt nos EDcl no AgInt no REsp 1747957/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 18/8/2020. Melhor sorte não colhe o recurso especial no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 7o, 8o, 9o, 10 e 523, §1o, todos do Código de Processo Civil e 884 a 886, todos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não deve subir o apelo quanto à indicada transgressão ao artigo 1.036 do CPC e ao invocado dissenso pretoriano. Isso poque a referida tese recursal não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando, como já dito, caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Registre-se, ademais, que “O óbice da falta de prequestionamento da questão federal invocada impede a análise do dissenso jurisprudencial, porquanto inviável a comprovação da similitude das circunstâncias fáticas e do direito aplicado.” (AgInt no REsp 1820509/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020). Em relação à pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028